Tribunal: STF
Processo: ARE 1521862
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO DECRETO N. 6.957/2009. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO/RAT. DECRETO Nº 6.957/2009. REENQUADRAMENTO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 



    1. O destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele proferir juízo acerca da sua necessidade.



    2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas partes. 



    3. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666/2003. 



    4. A Primeira Seção deste Tribunal e as Turmas que a integram consolidaram a sua orientação no sentido da legitimidade do reenquadramento, determinado pelo Decreto nº 6.957/09, das empresas nas alíquotas-base do RAT/SAT. 



    5. Segundo o entendimento predominante neste Colegiado, o reenquadramento veiculado pelo Decreto 6.957/2009 não poderia ser afastado nem mesmo em casos específicos, quando alegada redução nas estatísticas acidentárias da atividade econômica do contribuinte, salvo se a petição inicial estiver acompanhada de estudo técnico, realizado por Estatístico devidamente inscrito no CONREA4 [Conselho Regional de Estatística da Quarta Região], que corrobore cabalmente tal alegação, o que não se verifica no caso dos autos” (fl. 1, e-doc. 99).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o inc. I do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República.



    Afirma que “a contribuição do SAT/RAT não poderá ser exigida da Autora nos termos do reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.957/09, que alterou o grau de risco de sua atividade preponderante, modificando as alíquotas da contribuição. Isso porque, ao promover tal reenquadramento, o Poder Executivo incorreu em grave ofensa aos princípios que compõem o regime jurídico especifico da contribuição ao SAT/RAT, bem como a garantias asseguradas constitucionalmente antes referidas. (...) O Poder Executivo optou por fulminar o § 3º, do art. 22, da Lei n. 8.212/91, cuja vontade do legislador era justamente esta, de evitar a arbitrariedade” (fls. 11-12, e-doc. 114).



    Sustenta que “o Ministério da Previdência e Assistência Social não divulgou dados estatísticos ou estudos fundamentados suficientes a justificar a necessidade de aumento da alíquota da contribuição ao SAT paga pela Recorrente” (fl. 14, e-doc. 114).



    Argumenta que, “a partir do momento em que o grau de risco da Recorrente é aumentado, e por consequência, aumentando-se sua participação no custeio da Seguridade Social, sem que, no entanto, haja comprovação de que sua atividade acarreta maior ônus para o sistema, desequilibra-se a equidade na distribuição deste dever constitucional” (fl. 14, e-doc. 114).



    Defende que “as alterações promovidas pelo decreto 6.957/09 não foram embasadas em dados que demonstrasse o efetivo aumento de acidentes nas atividades que tiveram seu grau de risco aumentado, logo a alíquota do SAT. Sem este substrato, a alteração de suas alíquotas não encontra fundamento de validade na Lei nº 8.212/91, afrontando-a e, assim encontrando-se eivada de inconstitucionalidade” (fl. 16, e-doc. 114).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário por afronta aos dispositivos constitucionais, artigos 37, 201 e 195, I, bem como a princípios constitucionais relevantes, ou seja, princípio da publicidade dos atos administrativos, preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como motivação do ato administrativo, merecendo ser reformado o acórdão recorrido. Ademais, devendo, assim, ser reconhecido à Recorrente o direito de continuar a recolher a contribuição ao SAT/RAT com a alíquota e o enquadramento anteriores. Ainda, requer, ao final, seja autorizada a repetição dos valores pagos indevidamente, pelo período não prescrito” (fl. 27, e-doc. 114).



    3 . O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 123).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão recorrida causa afronta direta e explícita a dispositivos da Constituição Federal e a princípios fundamentais no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, como amplamente demonstrado no recurso que se quer ver admitido” (fl. 3, e-doc. 135).



    Pede “seja o presente Agravo recebido e provido, determinando-se a admissibilidade e o seguimento ao seu Recurso Extraordinário, tendo em vista o cumprimento de todos os requisitos para tanto. Requer, ainda, com o prosseguimento em questão, seja julgado o mérito do Recurso Extraordinário, nos termos do § 5º do artigo 1.042 do Código de Processo Civil” (fl. 39, e-doc. 114).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A Primeira Seção deste Tribunal e as Turmas que a integram consolidaram a sua orientação no sentido da legitimidade do reenquadramento, determinado pelo Decreto nº 6.957/09, das empresas nas alíquotas-base do RAT/SAT (...)



    Segundo o entendimento predominante neste Colegiado, o reenquadramento veiculado pelo Decreto 6.957/2009 não poderia ser afastado nem mesmo em casos específicos, quando alegada redução nas estatísticas acidentárias da atividade econômica do contribuinte, salvo se a petição inicial estiver acompanhada de estudo técnico, realizado por Estatístico devidamente inscrito no CONREA4 [Conselho Regional de Estatística da Quarta Região], que corrobore cabalmente tal alegação (...)



    Em respeito à orientação firmada por esta Corte, passo a aplicá-la, refutando a pretensão da parte autora, notadamente porque não comprovada, na forma supramencionada, eventual redução nas estatísticas acidentárias da sua categoria econômica.



    Constitucionalidade.



    A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000 (...)



    A matéria ventilada é bem elucidada pelo Des. Federal Sebastião Ogê Muniz nos autos da AC nº 5008903-10.2017.4.04.7205/SC, julgada em 27/02/2018, nestes termos: (...)



    Diga-se, ademais, que não houve violação aos princípios da motivação, publicidade, livre informação e transparência.



    Inicialmente, porque as estatísticas de segurança e saúde ocupacional, bem como os números relativos à concessão de benefícios previdenciários e acidentários concedidos segundo os Capítulos da Classificação Internacional de Doenças - CID-10 e a estrutura da CNAE 2.0 estão acessíveis no site da Previdência Social que reúne as informações desde o ano de 2008 (http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/menu-deapoio-estatisticas-seguranca-e-saude-ocupacional-tabelas-cnae-2-0/).



    Ademais, houve a correta e transparente divulgação dos dados utilizados para fim do cálculo do FAP, pois todos os dados estiveram disponíveis a partir de 30-09-2009 na página da internet da Previdência Social. Note-se que, no sentido de dar mais publicidade, foi detalhado a cada uma das empresas, desde a segunda quinzena de novembro de 2009, a especificação dos segurados acidentados e acometidos de doença de trabalho mediante seu número de identificação, o NIT, comunicações de acidentes de trabalho, doenças do trabalho e demais anexos aferidos por perícia médica do INSS. A regra que estabelece a posição de cada empresa, a partir de todos os dados das comunicações de acidentes de trabalho e benefícios que compuseram o cálculo do FAP, foi baseada em regras aprovadas unanimemente pelo Conselho Nacional de Previdência Social, conforme a Resolução 308/2009. Ademais, não há como olvidar que os dados utilizados para o cálculo do FAP por empresas originaram-se das comunicações de acidentes de trabalho e dos requerimentos de benefícios por incapacidade à Previdência Social efetuados pelas próprias empresas, o que, fora de dúvida, reforça a conclusão de completo e absoluto descabimento da tese de falta de divulgação e publicidade desses dados. Afinal, é de sabença geral que as empresas têm obrigação legal de comunicarem à Previdência Social eventual ocorrência de acidente de trabalho com seus empregados, sendo que a Previdência se utiliza legitimamente dessas informações.



    Não houve ofensa ao princípio da motivação, uma vez que as alterações de alíquota foram veiculadas por meio de decreto, espécie normativa de caráter geral e abstrato, os quais por sua própria definição, prescindem de motivação individualizada.



    Tampouco há que se cogitar de ofensa ao princípio da publicidade, já que o decreto foi publicado no Diário Oficial da União, data a partir da qual passou a gerar seus efeitos jurídicos.



    Não ocorreu violação princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Segundo o art. 195, §5º: ‘Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.’ Ainda que se possa extrair do mencionado princípio, por raciocínio a contrario sensu, que nenhuma nova fonte de custeio deva vincular-se, necessariamente, à criação de novos benefícios, o que, por si só já se mostra bastante discutível, o fato é que no caso dos benefícios acidentários, o reenquadramento em questão teve por fundamento dados estatísticos vinculados à maior taxa de mortalidade, às taxas de rotatividade de cada setor produtivo e aos dados relacionados ao incremento da concessão de benefícios acidentários, como se verifica do site da Previdência Social (http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/menu-de-apoioestatisticas-seguranca-e-saude-ocupacional-tabelas-cnae-2-0/) e das informações juntadas aos autos no evento 40 (INF2).



    Dessa forma, resta mantida a sentença” (fls. 6-10, e-doc. 99).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.427.467-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE n. 1.411.111-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.412.783, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.424.166, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora